Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de divórcio e fixação de alimentos em favor da filha das partes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de majoração do valor dos alimentos fixados.
III. Razões de decidir.
3. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preceitua o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3.1. Nos termos do art. 1.703 do Código Civil, os pais possuem, em conjunto, o dever de arcar com o sustento dos filhos na proporção de seus recursos. Desse modo, não deve ser acolhida a pretensão de fixação de valor de pensão alimentícia, que somada à obrigação de pagamento de mensalidades escolares já impostas ao genitor, implicaria em atribuir somente a este todo o dever de sustento da menor.
3.2. Observado o que consta dos autos sobre as despesas mensais da menor, torna-se possível a majoração do percentual fixado a título de alimentos sobre a renda bruta do Apelado, deduzidos os descontos compulsórios. Caberá à Apelante a complementação do custeio das demandas da filha.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Observados o binômio necessidade-possibilidade e a obrigação dos pais de custearem em conjunto o sustento dos filhos, é possível a majoração do percentual fixado para pensão alimentícia sobre a renda bruta do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, §1o, e 1.703, do Código Civil.